Tribunal: TJPA
Processo: 0807375-81.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807375-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GILVAN DE SOUZA PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta por condenado pela prática de homicídio, com pena fixada inicialmente em 25 anos e 10 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 19 anos e 2 meses em sede de apelação criminal. O requerente sustenta a ocorrência de confissão extrajudicial perante a autoridade policial, com o objetivo de ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), e consequente redimensionamento da pena. Alega que a confissão consta da denúncia e teria sido mencionada nos debates orais perante o Tribunal do Júri. Postula, ao final, a procedência da revisão para correção da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo na hipótese em que a confissão teria ocorrido apenas em sede policial e supostamente foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial alegada não se revela suficientemente comprovada, pois os documentos e mídias juntados aos autos não demonstram a admissão clara e inequívoca da autoria por parte do condenado.

4. A ata da sessão do Tribunal do Júri não registra menção à confissão ou à sua leitura em plenário, tampouco à sua discussão pelas partes, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A revisão criminal, por seu caráter excepcional, exige prova inequívoca de erro judicial, o que não se verifica no caso, dada a inexistência de elementos concretos que demonstrem a efetiva valoração da confissão no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A atenuante da confissão espontânea somente pode ser considerada quando efetivamente debatida em plenário do Tribunal do Júri.

2. A retratação em juízo descaracteriza a confissão como atenuante se não houver admissão clara da autoria em plenário.

3. A ausência de registro da confissão na ata da sessão do Júri impede o seu reconhecimento na revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3° e 621, I e III; CP, art. 65, III, "d"; CPC/2015, art. 98, §3º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 964.468/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN de 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos
, em
CONHECER A REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dez e dezessete de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal nº 0807375-81.2025.8.14.0000, proposta por GILVAN DE SOUZA PEREIRA, através de advogado particular, com fundamento no art. 621, I e III do CPP, objetivando reformar a sentença condenatória proferida nos autos da ação n° 0011756-49.2013.8.14.0401, no qual foi condenado por violação ao art. 121 c/c art. 144-B da Lei nº 8069/1990, sendo-lhe fixada a pena inicial de 25 anos e 10 meses, reduzida em sede de apelação criminal para 19 anos e 02 meses de reclusão, em regime incialmente fechado.

Em sua inicial (Num. 26151268 - Pág. 1/8), a defesa sustenta a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado confessou, na polícia, a autoria delitiva do crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima. Esclarece que a confissão veio descrita na denúncia e afirma que o fato do requerente ter se retratado em Juízo (tanto na audiência de instrução (vide termo de audiência – doc.11 e gravação – doc.12- parte II) e em interrogatório em sessão do Júri popular (vide ata da sessão do júri – doc. 13 e gravações – doc.14 - parte III) não elide a necessidade de aplicação da atenuante anteriormente mencionada, especialmente porque o
Parquet
a mencionou no momento dos debates orais da sessão plenária do Tribunal do Júri (
vide doc. 15 – parte I próximo de 02 minutos e 22 segundos e doc. 15 parte II próximo de 01 a o8 segundos do vídeo)
.

Requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a precedência da ação com a correção da dosimetria da pena para redimensioná-la, com aplicação da atenuante da confissão.

Juntou documentos (Num. 26151269 - Pág. 1 até Num. 26151770 - Pág. 10).

No id. Num. 26221875 - Pág. 1, deferi a gratuidade de justiça e determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis,
tendo o d. Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO se manifestado pelo seu conhecimento e improcedência da revisional (Num. 26671873 - Pág. 1/3).

No id. Num. 26706171 - Pág. 1/2, a defesa repele os argumentos do
Parquet
e pugna pela procedência da ação, com redimensionamento da pena pela aplicação da atenuante da confissão.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, especialmente diante da comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória (Num. 26151273 - Pág. 1), passo a análise do mérito da Revisão Criminal:

A presente revisão criminal é a segunda intentada pelo ora requerente, sendo a anterior, registrada sob o nº 0816044-60.2024.8.14.0000, não conhecida por ausência de documentação essencial à comprovação das alegações nela veiculadas, especialmente a cópia integral do processo de origem, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

Na presente demanda revisional, o autor promoveu a juntada de documentos com o intuito de demonstrar a ocorrência de confissão extrajudicial, supostamente prestada perante a autoridade policial, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "
d
", do CP. No entanto, os elementos acostados aos autos não são suficientes para dar respaldo à pretensão revisional.

Com efeito, as duas mídias juntadas sob os Ids nº 26151280 (Doc. 12 parte I) e nº 26151282 (Doc. 12 parte II), referentes ao interrogatório judicial do réu ocorrido em 08/05/2014, não evidenciam confissão espontânea apta a ensejar a benesse postulada, mas apenas registram versão dos fatos dissociada da admissão plena da autoria delitiva.

De igual modo, a ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (Id nº 26151284 - Pág. 1/5) não registra qualquer referência das partes à existência de confissão extrajudicial. Embora conste expressamente na referida ata que foram lidas e distribuídas ao Conselho de Sentença cópias do laudo, da decisão de pronúncia e do relatório do processo (Id nº 26151284 - Pág. 1), não há menção à inclusão da denúncia
[1]
nesse rol de peças, o que se reveste de relevância, uma vez que a suposta confissão policial se encontra, conforme sustenta o requerente, mencionada unicamente na peça acusatória. Tal circunstância, por si só, inviabiliza o reconhecimento da atenuante, na medida em que impede afirmar que o conteúdo dessa confissão tenha efetivamente chegado ao conhecimento dos jurados.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado de forma firme no sentido de que a
atenuante da confissão espontânea somente pode ser considerada na dosimetria da pena quando efetivamente debatida em plenário do Tribunal do Júri, o que não se verifica no presente caso
. Destaca-se, com plena pertinência, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATES PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Em relação ao reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, foi asseverado expressamente pela Corte estadual que não houve debate dessa matéria perante o Tribunal do Júri,
haja vista que ela não constou da ata de julgamento,
na qual a defesa do paciente sustentou em plenário apenas a tese de negativa de participação (e-STJ, fl. 949).
3. Em assim sendo, verifico que o entendimento externado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é firme no sentido de que
"a atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário do Tribunal do Júri". Precedentes
. 5. Desse modo, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 964.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Considerando-se que não consta na ata de julgamento referência a confissão extrajudicial do acusado, inviável o deferimento da revisão.

Por conseguinte, à míngua de elementos concretos e eficazes que demonstrem a existência e a efetiva valoração da confissão no contexto do julgamento pelo Tribunal do Júri, não há como acolher a pretensão revisional. A ausência de prova inequívoca, tal como exigida pelo art. 621 do CPP, impede a reforma do julgado mediante revisão criminal, instituto de natureza excepcional.

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e, julgo-a
improcedente
, consoante fundamentação.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Num. 26151286 - Pág. 3: trecho da denúncia: “A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, por serem uníssonas no sentido de apontar o denunciado
GILVAN DE SOUZA PEREIRA, como autor do crime em tela, que inclusive confessou o crime no depoimento prestado as fis. 162 e 163 dos autos
, tendo como participe o denunciado SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA (...)”

Belém, 17/06/2025